Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO No 1000991-10.20228.11.0000 - CLASSE 244 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Reclamante: SOCRATES DUCCI COBIANCHI
Reclamada: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessados: ANTÔNIO CARLOS MORAIS JUNIOR, EDNA REGINA CORRÊA e PEDRINA MARIA BEZERRA DA SILVA
Número do Protocolo: 1001001-54.2022.8.11.0000
Não se mostra necessária a suspensão da tramitação dos autos de origem, até porque não há alegação de urgência na petição inicial e porque a discussão se restringe a questão de cunho meramente patrimonial.
Assim, determino apenas a intimação dos interessados Antônio Carlos Morais Junior, Edna Regina Corrêa e Pedrina Maria Bezerra da Silva, para, querendo, apresentar contrarrazões à presente Reclamação no prazo de quinze dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator